Tribunal: TJES
Processo: 5000421-88.2022.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000421-88.2022.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CLEIVILA OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO: DETRAN ES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIVILA OLIVEIRA SANTOS em face de r. Decisão proferida nos autos do processo nº 5006772-60.2022.8.08.0021, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória requerido na origem.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEIVILA OLIVEIRA SANTOS em face de r. Decisão proferida nos autos do processo nº 5006772-60.2022.8.08.0021, que
indeferiu
o pedido de tutela provisória requerido na origem.

Decide-se monocraticamente, nos termos do art. 932, III, do CPC, tendo em vista a inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento na hipótese dos autos.

Isso porque,
nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, somente é cabível agravo de instrumento das decisões que
deferem
medida cautelar ou antecipatória no curso do processo, conforme arts. 3º e 4º, da Lei 12.153/09,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes,
deferir
quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
,
somente será admitido recurso contra a sentença.

Nos termos da jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do eg. TJES, referido dispositivo deve ser interpretado de forma literal, por se tratar da interpretação mais adequada e compatível ao regime de irrecorribilidade das decisões interlocutórias no Sistema de Juizados Especiais, bem como ao princípio da celeridade (art. 2º da Lei 9.099/95) e da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).

Nesse sentido, confira-se: Agravo de Instrumento nº 5000133-43.2022.8.08.9101, Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB, Órgão Julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 27/04/2023; Agravo de Instrumento nº 5000356-93.2022.8.08.9101, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Órgão Julgador: 5ª Turma Recursal, Data: 08/05/2023; Agravo de Instrumento nº 5000592-79.2021.8.08.9101, Relator: THAITA CAMPOS TREVIZAN, Órgão Julgador: 3ª Turma Recursal, Data: 04/05/2022; Agravo de Instrumento nº 5000155-04.2022.8.08.9101, Relator: GRECIO NOGUEIRA GREGIO, Órgão Julgador: 2ª Turma Recursal, Data: 02/11/2022.

Logo, considerando-se que a decisão objeto da irresignação recursal consubstancia indeferimento de tutela provisória, carece o agravo de instrumento do pressuposto processual intrínseco do cabimento.

Do exposto, com fulcro no art. 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento, diante do seu não cabimento. Sem custas e honorários advocatícios.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)